Tribunal: TJMT
Processo: 1048060-80.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048060-80.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELDA MARIZA VALIM FIM - CPF: 383.769.201-97 (JUIZO RECORRENTE), PEDRO DANIEL VALIM FIM - CPF: 032.268.411-06 (ADVOGADO), GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO - CPF: 174.824.451-53 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 24.702.862/0001-24 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ELDA MARIZA VALIM FIM - CPF: 383.769.201-97 (RECORRIDO), PEDRO DANIEL VALIM FIM - CPF: 032.268.411-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – SUPOSTA AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE

– DEMONSTRADA A PUBLICAÇÃO DO CONTRATO IMPUGNADO E DO PROCESSO LICITATÓRIO QUE LHE DÁ SUPEDÂNEO – DOCUMENTOS PUBLICADOS EM SÍTIO ELETRÔNICO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Carece de interesse processual o autor popular que postula a nulidade de contrato administrativo por ausência de publicação quando ausente pretensão resistida pela Administração Pública e demonstrada divulgação do contrato nos meios oficiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a petição inicial da Ação Popular n.

1048060-80.2020.811.0041 e extinguiu o processo, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Inexistente recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta Corte em virtude do duplo grau obrigatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da sentença de primeiro grau que
Elza Mariza Valim
ajuizou Ação Popular em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
de
Gilberto Gomes de Figueiredo
e de
Abelha Táxi Aéreo e Manutenção LTDA
“
alegando, em síntese, que o contrato com dispensa de licitação por urgência em razão da pandemia Covid-19, firmando entre o Estado de Mato Grosso e a empresa Abelha Taxi Aéreo não foi publicada como determina a lei
”. Requereu, assim, a “
concessão de tutela de urgência, para suspender o contrato, afirmando estar evidente a violação de direito e o perigo de dano irreparável ao erário
”.

Instado a se manifestar, o Estado de Mato Grosso demonstrou que o contrato impugnado fora regularmente publicado no “
portal da transparência
”, tendo sido cumpridas todas as exigências legais.

O autor popular foi então intimado a se pronunciar, porém quedou-se inerte.

Sobreveio, então, sentença indeferindo a petição inicial por ausência de interesse processual do autor (art. 330, III, do CPC) e extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Diploma Processual Civil.

A sentença deve ser ratificada.

Com efeito, conforme consta no
decisum,
“
o Estado de Mato Grosso trouxe aos autos informações pormenorizadas da efetiva publicação de todos os atos do procedimento referente à contratação da empresa Abelha Taxi Aéreo, como o processo licitatório; parecer jurídico; autorização; contrato; notas de empenho; termo aditivo, indicando o endereço eletrônico onde todos esses documentos podem ser acessados, sem qualquer restrição
”.

Os documentos juntados contradizem integralmente as alegações do autor popular. Este, aliás, intimado acerca da juntada dos documentos, permaneceu inerte.

Assim, irretocável a conclusão deitada na sentença, a assinalar que “
além do autor popular não ter comprovado que solicitou as informações diretamente à administração estadual, restou demostrado que a alegada omissão no dever de publicidade inexistiu
”.

Não havendo pretensão resistida, patente a falta de interesse no acionamento do poder judiciário, revelando-se legítimo, pois, o indeferimento da petição inicial.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a sentença sob reexame.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021